Tribunal: CARF
Processo: 11080.729266/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729266/2017-68
ACÓRDÃO
3301-014.221 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 27/01/2012
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração
de
compensação,
sem
que esteja
caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito
fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão suscitada, dando
provimento ao Recurso Voluntário na forma do RE 796.939 e ADI no 4.905.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.221 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729266/2017-68
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (vice-presidente), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão 3301-012.236 de
relatoria do Conselheiro Ari Vendramini, assim ementado (no que importa à solução do julgado):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 27/01/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A multa isolada, no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente
sobre o valor do débito tributário decorrente de compensação não
homologada, encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a
matéria (art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996, com a nova redação dada pela
Lei no 13.097/2015), sendo defeso ao órgão do contencioso administrativo
afastar a sua aplicação por alegada prevalência de princípios jurídicos.
1.2. Em Aclaratórios a Embargante alega, em síntese, contradição do julgado, pois,
na fundamentação, nega provimento ao Recurso Voluntário, porém, no dispositivo é dado parcial
provimento ao recurso. Ademais, aponta omissão do julgado quanto a tese fixada pelo Egrégio
Sodalício no RE 796.939/RS (tem 936 de Repercussão Geral e da ADIN no 4.905) que declarou a
inconstitucionalidade da multa por compensação não homologada.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator
2. Em petição protocolada em 02/06/2023, antes mesmo da oposição de embargos,
a embargante já havia requerido a inclusão em pauta de julgamento para aplicação do
entendimento fixado no RE 796.939 e ADIN no 4.905, a saber:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.221 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729266/2017-68
3
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
2.1. Todavia, o Voto embargado é omisso quanto a aplicação da tese fixada em
repercussão geral – tese que deve ser aplicada ao presente processo (que versa exclusivamente
sobre multa por compensação não homologada) por força do artigo 99 do RICARF, com o
consequente provimento do Recurso Voluntário.
2.2. Ante o provimento do Recurso Voluntário, perde o objeto a tese da contradição
entre o fundamento e o dispositivo do Acórdão.

3. Pelo exposto, admito e conheço dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão suscitada, dando provimento ao Recurso Voluntário na forma
do RE 796.939 e ADI no 4.905.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 489
DF CARF MF
Original